Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça decorre do direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV), sendo necessária a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5/11/2024).
4. A agravante possui rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 271/2023) para caracterizar a condição de necessitado que se mostra adequado como critério de referência para a análise do benefício.
5. O benefício da gratuidade destina-se aos efetivamente necessitados, não se prestando a amparar quem dispõe de renda elevada, ainda que comprometida com dívidas resultantes de escolhas financeiras individuais. A assunção de obrigações acima da capacidade financeira não se confunde com o estado de pobreza, não podendo justificar a transferência do ônus das custas judiciais à coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 2052141, 0725401-17.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025; Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.